Tribunal: STM
Processo: 7000012-42.2025.7.06.0006
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DESAFORAMENTO. JUÍZO DA AUDITORIA DA 6ª CJM. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA. NÃO CONSTATAÇÃO. EXISTÊNCIA DE MILITARES DA ATIVA NO MESMO POSTO. PRECEDÊNCIA. PREVALÊNCIA SOBRE MILITARES EM SITUAÇÃO DE INATIVIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO UNÂNIME. O critério da antiguidade é o parâmetro estabelecido em lei para a formação dos Conselhos de Justiça, que é contada a partir da data da assinatura do ato da promoção. Contudo, não é o único fator legal relacionado à superioridade hierárquica dentro das Forças Armadas, tendo em visa que o Estatuto dos Militares também faz referência ao termo precedência, que é a ordem de autoridade e de primazia entre militares. Quando trata de militares da reserva, a lei estabelece que, em igualdade de posto ou graduação, os militares da ativa têm precedência sobre esses, conforme asseverado no § 3º do art. 17 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares). Ao inserir-se o § 3º no art. 17 do mencionado dispositivo e estabelecer a precedência de militares da ativa sobre os da reserva, o legislador possibilitou que oficiais no mesmo posto, embora mais modernos, mas na ativa, possam julgar oficiais mais antigos em situação de inatividade. Desaforamento indeferido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/05/2025 A
22/05/2025
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO Nº 7000012-42.2025.7.06.0006/BA
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: JUÍZO DA AUDITORIA DA 6ª CJM
REQUERIDO: ANDRÉ LUIS SEDA VALLADÃO
ADVOGADO(A): JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO (OAB BA34174)
ADVOGADO(A): PEDRO VICTOR MACHADO (OAB BA44883)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 19/05/2025, às 13:30, a 22/05/2025, às 18:00, na sequência 11, disponibilizada no
DE de 05/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU INDEFERIR O
DESAFORAMENTO, PARA MANTER A 6ª CJM COMPETENTE PARA
PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000012-
42.2025.7.06.0006. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO Nº 7000012-42.2025.7.06.0006/BA
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REQUERENTE: JUÍZO DA AUDITORIA DA 6ª CJM
REQUERIDO: ANDRÉ LUIS SEDA VALLADÃO
ADVOGADO(A): JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO (OAB BA34174)
ADVOGADO(A): PEDRO VICTOR MACHADO (OAB BA44883)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DESAFORAMENTO. JUÍZO
DA AUDITORIA DA 6ª CJM. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO
DE CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA. NÃO CONSTATAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE MILITARES DA ATIVA NO MESMO POSTO.
PRECEDÊNCIA. PREVALÊNCIA SOBRE MILITARES EM SITUAÇÃO
DE
INATIVIDADE.
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO.
DECISÃO
UNÂNIME.
O critério da antiguidade é o parâmetro estabelecido em lei para a formação dos
Conselhos de Justiça, que é contada a partir da data da assinatura do ato da
promoção.
Contudo, não é o único fator legal relacionado à superioridade hierárquica
dentro das Forças Armadas, tendo em visa que o Estatuto dos Militares também
faz referência ao termo precedência, que é a ordem de autoridade e de primazia
entre militares.
Quando trata de militares da reserva, a lei estabelece que, em igualdade de
posto ou graduação, os militares da ativa têm precedência sobre esses, conforme
asseverado no § 3º do art. 17 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980
(Estatuto dos Militares).
Ao inserir-se o § 3º no art. 17 do mencionado dispositivo e estabelecer a
precedência de militares da ativa sobre os da reserva, o legislador possibilitou
que oficiais no mesmo posto, embora mais modernos, mas na ativa, possam
julgar oficiais mais antigos em situação de inatividade.
Desaforamento indeferido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em indeferir o pedido de desaforamento, para manter a 6ª CJM
competente para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 7000012-42.2025.7.06.0006.
7000012-42.2025.7.06.0006
40001371883 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 22 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de desaforamento formulado pela Juíza Federal Substituta da
Justiça Miliar da Auditoria da 6ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000012-
42.2025.7.06.0006, no qual figura como réu o CMG Ref André Luiz Seda Valladão, com
fundamento no art.109, alínea “c”, § 1º, alínea “c”, do CPPM.
O Oficial foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 251 do CPM, por
ter, no período de 09/2020 a 01/2024, obtido vantagem indevida no valor de R$ 91.708,34
(noventa e um mil e setecentos e oito reais e trinta e quatro centavos), em prejuízo da
Administração Militar, mantendo-a em erro, mediante ardil.
Recebida a denúncia em 24/1/2025, verificou-se a impossibilidade da realização
de sorteio para compor o Conselho Especial de Justiça, tendo em vista a lista enviada pelo 2ª
Distrito Naval conter os nomes de todos os oficiais da ativa com patente igual a de Capitão de
Mar e Guerra, no âmbito da 6ª CJM (Bahia e Sergipe), os quais, todavia, com datas de
promoção posteriores à do acusado, ocorrida em 25/12/2010.
Instada a opinar, a Procuradoria Geral da Justiça Militar, em parecer da
Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, manifesta-se “favorável ao
deferimento do vertente pedido de desaforamento do processamento e julgamento da APM nº
7000012-42.2025.7.06.0006/BA, da Auditoria da 6ª CJM para uma das Auditorias da 1ª CJM,
a ser definida por regular distribuição do feito.” (Desaforamento, evento 6)
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos legais, o pedido merece ser conhecido.
Busca a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da União da Auditoria da 6ª
CJM o deslocamento da competência territorial para processar e julgar a Ação Penal Militar
(APM) nº 7000012-42.2025.7.06.0006/BA para outra Circunscrição Judiciária Militar, por
meio do desaforamento, diante da ausência de oficiais superiores da Marinha mais antigos do
que o acusado, na área abrangida pela 6ª CJM, aptos ao sorteio para compor o Conselho
Especial de Justiça (CPE).
O desaforamento é uma medida excepcional, que somente ocorre nos casos
previstos no rol taxativo do art. 109 do CPPM, cito:
Caso de desaforamento
Art. 109. O desaforamento do processo poderá ocorrer:
a) no interesse da ordem pública, da Justiça ou da disciplina militar;
7000012-42.2025.7.06.0006
40001371883 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) em benefício da segurança pessoal do acusado;
c) pela impossibilidade de se constituir o Conselho de Justiça ou quando a dificuldade de
constituí-lo ou mantê-lo retarde demasiadamente o curso do processo.
No caso, verifica-se que o pleito em questão está amparado na alínea “c” do
retrocitado artigo.
O acusado, Capitão de Mar e Guerra Ref ANDRÉ LUIZ SEDA VALLADÃO,
foi promovido ao atual posto em 25/12/2010.
Constata-se da planilha fornecida pelo 2º Distrito Naval, juntada ao evento 4 do
processo originário, PLAN2, a relação de 7 (sete) militares no posto de Capitão de Mar e
Guerra em condições de concorrer ao sorteio para compor o Conselho Especial de Justiça
para a Marinha.
Contudo, nota-se que foram promovidos em data posterior ao acusado. Como já
mencionado, ele foi promovido no ano de 2010, enquanto o CMG mais antigo da lista foi
promovido no ano de 2022.
Sobre a formação dos Conselhos Especiais de Justiça, o art. 23 da Lei nº 8.457,
de 4/9/1992, assim dispõe:
Art. 23. Os juízes militares que integrarem os Conselhos Especiais serão de posto superior ao
do acusado, ou do mesmo posto e de maior antigüidade.
O critério da antiguidade é o parâmetro estabelecido em lei para a formação dos
Conselhos de Justiça. Ela é contada a partir da data da assinatura do ato da promoção.
Contudo, não é o único fator legal relacionado à superioridade hierárquica
dentro das Forças Armadas, tendo em vista que o Estatuto dos Militares também faz
referência ao termo precedência, que é a ordem de autoridade e de primazia entre militares.
Ao dispor sobre os militares da ativa, a lei assegura que a precedência é
determinada pela antiguidade no posto ou na graduação, trazendo como única exceção a
precedência funcional.
Registre-se que o militar, ao passar para a inatividade, permanece com todas as
prerrogativas e direitos que tinha na ativa, inclusive seu posto ou graduação.
Contudo, quando se trata de militares da reserva, a lei estabelece que, em
igualdade de posto ou graduação, os militares da ativa têm precedência sobre esses, conforme
asseverado no § 3º do art. 17 da Lei nº 6.880, de 9/12/1980 (Estatuto dos Militares). Cito:
Art. 17. A precedência entre militares da ativa do mesmo grau hierárquico, ou correspondente,
é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência
funcional estabelecida em lei.
[...]
§ 3º Em igualdade de posto ou de graduação, os militares da ativa têm precedência sobre os
da inatividade.
7000012-42.2025.7.06.0006
40001371883 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dito isso, fica evidente que, ao inserir o § 3º no art. 17 e estabelecer a
precedência de militares da ativa sobre os da reserva, o legislador possibilitou que oficiais no
mesmo posto, embora mais modernos, mas na ativa, possam julgar oficiais mais antigos em
situação de inatividade.
Nessa senda, destaco da doutrina de Célio Lobão:
10.14. Prerrogativa de posto. Oficial na inatividade.
Na Justiça Militar federal a prerrogativa do posto estende-se ao oficial da reserva ou
reformado. Será processado e julgado, nos crimes militares, por Conselho Especial,
composto por oficiais da mesma Arma e de posto superior, ou na falta, do mesmo posto,
independente de antiguidade. Se o delito militar for praticado contra bem ou interesse de
outra arma, que não a do acusado, o Conselho será constituído por oficiais da Arma que
sofreu a ação delituosa. Tratando-se de oficial-general na inatividade, compete ao STM
processá-lo e julgá-lo, originalmente, nos crimes militares definidos em lei.
No entanto, a prerrogativa de posto do oficial na inatividade, sofre restrições, se houver
corréu oficial no serviço ativo, a saber: lugar da infração não determinado, competência do
foro da sede do lugar de serviço do oficial em atividade e, não do domicílio ou residência do
corréu, oficial inativo; Conselho Especial composto por oficiais da Arma do oficial da ativa,
porém de posto superior ou igual, independentemente da antiguidade, ao do acusado na
inatividade, se este tiver grau hierárquico superior ao do oficial da ativa. Tratando-se de
corréu praça, prevalece o foro da sede do lugar de serviço da praça, se não for determinado o
local da infração. Entretanto, os Juízes Militares do Conselho Especial serão da Arma do
oficial inativo, e não da praça. Resulta da interpretação do art. 97, p. ún., in fine, do CPPM.
Quanto à Justiça Militar estadual, a exemplo da Justiça Militar federal, a prerrogativa de
posto estende-se ao oficial na inatividade. Portanto, será processado e julgado pelo Conselho
Especial de Justiça, composto por oficiais da ativa de posto superior ao do acusado, ou na
falta, do mesmo posto, independentemente de antiguidade. Repetimos para que não haja
dúvida: o coronel que era mais antigo, ao passar para a inatividade, será julgado pelo
Conselho Especial composto por oficiais do serviço ativo, independentemente de
antiguidade. Não há relação de antiguidade entre oficial da ativa e oficial na inatividade.
[...].
(LOBÃO, Célio. Direito processual penal militar – Rio de Janeiro: Forense: São Paulo,
Método, 2009, pág. 175). (Sem grifos no original).
Sobre o assunto, transcrevo trecho do elucidativo voto do Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA nos autos do Habeas Corpus nº 65-12.2017.7.00.0000:
[...]
Por conseguinte, a partir do momento em que o § 3º do referido dispositivo legal afirma que,
em igualdade de posto ou graduação, os militares da ativa têm precedência sobre os da
inatividade, está necessariamente dizendo - ainda que por ficção jurídica - que aqueles (da
Ativa) devem ser considerados mais antigos que estes (da Inatividade). Nesse caso, o tempo no
posto ou na graduação somente será relevante para a aferição da precedência e,
consequentemente, da antiguidade, quando o militar da reserva estiver convocado, nos termos
do já mencionado § 4º.
Essa, portanto, é a regra que deve ser observada para a composição dos Colegiados a quo e,
consequentemente, para a interpretação do supracitado art. 23 da LOJM: uma vez que de
maior antiguidade que os militares da Reserva de mesmo posto, os militares da Ativa possuem
7000012-42.2025.7.06.0006
40001371883 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

competência para figurarem como membros dos Conselhos Especiais de Justiça formados
para processar e julgar os da Inatividade.
Entender o contrário significaria subverter o que foi estabelecido pelo legislador, na medida
em que traria graves e até intransponíveis dificuldades para a composição de Conselhos
Especiais de Justiça em muitas das Circunscrições Judiciárias Militares. Afinal, se a
antiguidade entre militares da Ativa e da Reserva fosse indevidamente considerada com base
nas respectivas datas de promoção ao posto, haveria - como há no presente caso - situações
em que não existiria na localidade Coronéis da Ativa aptos a compor o CEJ responsável pelo
processamento e julgamento de Coronéis da Reserva.
[...]
(Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 0000065-12.2017.7.00.0000. Relator para o
Acórdão: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 16/05/2017, Data
de Publicação: 21/06/2017).
Como destacado pelo eminente ministro, entender de modo diverso “traria
graves e até intransponíveis dificuldades para a composição de Conselhos Especiais de
Justiça em muitas das Circunscrições Judiciárias Militares”.
É importante destacar o lapso de quinze anos entre a data de promoção do
acusado ao atual posto e a presente data. Por certo, todos os Oficiais contemporâneos a ele,
que ocupavam o posto Capitães de Mar e Guerra, ou se encontram na inatividade ou foram
alçados ao almirantado.
Ressalta-se que a formação do Conselho Especial de Justiça por apenas oficiais-
generais é complexa, pois encontra óbices na própria legislação pertinente, Lei nº 8.457/92, a
qual estabelece:
Art. 19. Para efeito de composição dos conselhos de que trata o art. 18 desta Lei nas
respectivas circunscrições judiciárias militares, os comandantes de Distrito Naval, Região
Militar e Comando Aéreo Regional organizarão, trimestralmente, relação de todos os oficiais
em serviço ativo, com os respectivos postos, antiguidade e local de serviço, que deverá ser
publicada em boletim e remetida ao juiz competente.
§ 3° A relação não incluirá:
a) os oficiais dos gabinetes do Ministro de Estado da Defesa e dos Comandantes de Força;
(Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
b) os oficiais agregados;
c) os comandantes, diretores ou chefes, professores instrutores e alunos de escolas, institutos,
academias, centros e cursos de formação, especialização, aperfeiçoamento, Estado-Maior e
altos estudos;
d) na Marinha, os Almirantes-de-Esquadra, os Comandantes de Distrito Naval, o Vice-Chefe
do Estado-Maior da Armada, o Chefe do Estado-Maior do Comando de Operações Navais e
os oficiais que sirvam em seus gabinetes, e os oficiais embarcados ou na tropa, em condições
de, efetivamente, participar de atividades operativas programadas para o trimestre; (Redação
dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
7000012-42.2025.7.06.0006
40001371883 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Do mesmo modo, o julgamento do militar da reserva por Juiz Federal da Justiça
Militar encontra barreira impeditiva na Lei nº 8.457/1992, que autoriza o julgamento de
militares, na forma monocrática, somente quando forem acusados juntamente com os civis.
Cito:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
Portanto, visualizando a inviabilidade do desaforamento pleiteado pelos
motivos externados e diante da ausência de qualquer afronta ao art. 23 da Lei nº 8.457/1992,
entendo que o julgamento da ação penal militar em questão deve ser mantido na 6ª
Circunscrição Judiciária Militar.
Diante do exposto, voto no sentido de indeferir o desaforamento, para manter a
6ª CJM competente para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 7000012-
42.2025.7.06.0006.
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro-Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371883v6 e do código CRC 7c99d978.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 02/06/2025, às 10:50:37
7000012-42.2025.7.06.0006
40001371883 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR